Tribunal: TJPA
Processo: 0808669-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808669-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O recurso
. Insurgência defensiva com a interposição de recurso de Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da decisão, afim de que a que seja aplicada a fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime, somente em relação ao delito em que foi reconhecida a reincidência.

3. A questão em discussão consiste em ressaltar que a reincidência

III. Razões de decidir:

4. Mesmo após as modificações trazidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), o entendimento no âmbito da jurisprudência continua sendo que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, uma vez que o sentenciado adquire a condição de reincidente, ela se estende sobre a totalidade das penas somadas, não se aplicando isoladamente para cada condenação em que for reconhecida.

5. Consta dos autos que o agravante é reincidente em crime equiparado a hediondo, vez que, após condenação pelo crime de homicídio qualificado, foi condenado pelo delito de tráfico de drogas.

6. Para fins de progressão de regime, deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de cumprimento sobre a soma das penas dos crimes hediondos pelos quais o agravante foi condenado, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.

Dispositivos relevantes citados:

art. 112 da Lei de Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0808669-08.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução interposto por ANTÔNIO COSTA JUNIOR contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 (dois quintos), para fins de progressão de regime, somente em relação ao delito de homicídio em que foi reconhecida a reincidência.

Nas razões recursais, a defesa aduz que o agravante cumpre pena pelos crimes de homicídio qualificado (primeiro crime) e tráfico de drogas (segundo crime). E, dessa forma, para fins de progressão de regime, pleiteia a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o primeiro crime, ante a primariedade do agente, e 3/5 (três quintos) apenas para o segundo crime, em razão da reincidência (ID-19756975).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-19756979).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-19756984).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-19976288).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados.

Passo a analisar.

A defesa alega que o agravante cumpre pena pelos crimes de homicídio qualificado (primeiro crime) e tráfico de drogas (segundo crime). Dessa forma, para fins de progressão de regime, pleiteia a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o primeiro crime, ante a primariedade do agente, e 3/5 (três quintos) apenas para o segundo crime, em razão da reincidência.

Na decisão agravada, ao indeferir o pleito, o Juízo
a quo
entendeu que, uma vez unificada as penas, a reincidência deve alcançar a totalidade das penas a serem executadas, não se limitando ao crime em que foi reconhecida.

Sendo assim, a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena, para efeitos de progressão para regime menos gravoso, deve ser aplicada aos dois crimes pelos quais o agravante foi condenado.

Pois bem, a partir dos elementos de provas constantes nos autos do processo, verifica-se que não há o que ser modificado na decisão combatida, posto que ela está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Nesse sentido, mesmo após as modificações trazidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), o entendimento no âmbito da jurisprudência continua sendo que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, uma vez que o sentenciado adquire a condição de reincidente, ela se estende sobre a totalidade das penas somadas, não se aplicando isoladamente para cada condenação em que for reconhecida.

Dessa forma, os efeitos advindos da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas, de modo que, para progressão de regime, não há que se falar em percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO VEIO A PRATICAR NOVAMENTE O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇOES. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.208 AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018.

3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.

4. O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior.

5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. REsp 2.049.870/MG, pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.208, no sentido de que "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

No presente caso, conforme consta dos autos, o agravante é reincidente em crime equiparado a hediondo, vez que, após condenação pelo crime de homicídio qualificado (processo nº
0005297-78.2014.8.14.0083), foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0007280-96.2018.8.14.0043), o que atrai
a incidência do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Portanto, para progressão para regime menos gravoso, deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta porcento) de cumprimento sobre a soma das penas dos dois crimes pelo quais o agravante foi condenado, isto é, crime de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/12/2024